Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022498-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA IRENE DA SILVA - CPF: 293.335.041-68 (RECORRENTE), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.339.090/0001-69 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0002-45 (RECORRIDO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

No Recurso
:
1022498-87.2023.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
MARIA IRENE DA SILVA

Recorrida(s):
GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA E ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA NÃO MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 179953585), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da necessidade de realização de prova pericial e, portanto, da incompetência dos Juizados Especiais nesses casos.

Da sentença recorreu a reclamante, objetivando reconhecer e declarar a competência do Juizado Especial Cível, bem como
condenar as requeridas ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de R$ 7.539,22 (sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença recorrida.

A reclamada
Odontocompany Franchising LTDA
apresentou contrarrazões (id. 181979696), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 05 de julho de 2021, a autora havia contratado os serviços odontológicos da ré, mediante o Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos n° 1433. Contudo, aduz que houve falha na prestação do serviço, bem como que este não foi prestado nos limites contratados.

Em contestação, as reclamadas sustentam que os serviços foram prestados nos termos contratados.

Pois bem, constata-se dos autos a impossibilidade de realização da perícia nos dentes da autora, em razão do transcurso de tempo decorrido desde os problemas narrados até o momento atual, bem como pelo fato de que realizou tratamento odontológico com outro profissional após o serviço prestado pela recorrida.

Sendo assim, a produção de prova pericial se mostra inócua no presente caso.

É certo que a presente ação possui certa complexidade quanto à apuração da responsabilidade do demandado, não sendo suficiente a análise documental para se proferir julgamento, devendo ser analisados outros meios de prova. Todavia, diante da impossibilidade de produção de perícia técnica, não há razões para se afastar a competência dos juizados.

Desse modo, a fim de melhor instruir o feito e tendo em vista as alegações da recorrente, tem-se que é necessária a realização de audiência de instrução, na medida em que a prova oral se mostra crucial no presente caso, com a oitiva das partes e das testemunhas eventualmente arroladas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Observada a extinção indevida da ação, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos, devendo ser realizada instrução para colheita de prova oral e prolação de nova sentença.
Os autos não estão devidamente instruídos e maduros, não se permitindo o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC.
Assim, é caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1010133-27.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE DA DEMANDA – CAUSA NÃO MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No cenário atual, não se mostra possível a realização de prova pericial, na medida em que a parte autora afirma ter entregue a peça tida por defeituosa às reclamadas, e estas negam o seu recebimento, estando, portanto, o produto em local desconhecido, além do fato de o veículo já ter sido reparado pela consumidora. Logo, a incompetência em decorrência da complexidade deve ser afastada.

Havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral, tem-se que a causa não se encontra madura, devendo os autos retornar a origem para realização de audiência de instrução.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029159-84.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Logo, sendo evidente que a instrução é necessária para elucidar os fatos e não estando os autos maduros para julgamento, entende-se que é medida razoável o seu retorno à origem para o seu regular processamento, realizada a devida instrução, seguida da prolação de sentença.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso inominado, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para a instrução do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024